Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA DE NATUREZA GRAVE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS. APERFEIÇOAMENTO. LEGITIMIDADE. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E RECUPERAÇÃO PSÍQUICA DO ENFERMO. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. A Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei no 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória (art. 6o, parágrafo único), emergindo da regulação que, na derradeira hipótese, que apela à preservação da vida do próprio paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz, tem-se que a gravidade do quadro que apresenta é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra sua vontade ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6o, caput e inciso III).
3. Nos casos de internação compulsória, dada a gravidade dos males que acometem a paciente, justifica-se a dispensa de sua consulta prévia ou de seus familiares na determinação da internação, pois nesses casos o legislador atribuíra ao Estado-Juiz a competência para determinar a medida quando se afigurar necessária e justificada, inclusive porque, mesmo na ausência dos familiares, o Estado não pode se eximir do seu dever constitucional de zelar pela saúde dos cidadãos, tornando legítimo que, independentemente até mesmo da manifestação e concordância do necessitado, por impossibilidade, incapacidade ou negativa involuntária, sua vontade seja episodicamente substituída como forma de ser-lhe assegurado o tratamento do qual necessita como forma de serem prestigiadas sua vida, saúde e dignidade (CF, art. 196).
4. Ao cidadão que, acometido de enfermidade grave cujo tratamento reclama internação em estabelecimento especializado na reabilitação de dependentes químicos, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita nem está em condições de autogovernar-se, é passível de, como expressão do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser alcançado por medida de internação compulsória em instituição da rede pública ou, se indisponível, da rede privada às expensas do poder público, como forma de ser restabelecida sua higidez mental e tornar-se possível de assumir o governo de sua vida.
5. A internação compulsória do paciente acometido de dependência química encerra medida excepcional por demandar o afastamento episódico da autonomia de vontade que o assiste, mas se legitima, conforme disposto pelo legislador especial, como forma de ser-lhe assegurado o tratamento do qual necessita, e para o qual não tinha condições de se encaminhar voluntariamente, e que se afigura necessário ao restabelecimento de sua saúde mental e retomada da capacidade de autogerir-se, representando forma de materialização do direito subjetivo público à saúde que o assiste.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.